Tribunal: TJDFT
Processo: 0728564-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO RÉU. INVIABILIDADE. PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. NÃO ACOLHIMENTO. PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR FORÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para a configuração de maus antecedentes, deve ser comprovada a existência de sentença penal condenatória com trânsito em julgado por fato anterior ao que se examina, e cujo trânsito em julgado tenha ocorrido até a sentença condenatória objurgada, devendo ser mantido, na espécie, o reconhecimento dessa circunstância quanto ao réu.

2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, a pena mínima foi majorada em patamar igual à fração de 1/6 (um sexto), em razão da análise negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais, de modo que o referido aumento atendeu aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

3. Nas hipóteses em que apenas uma condenação transitada em julgado por fato anterior ao dos autos foi utilizada pelo Magistrado sentenciante para reconhecer a agravante da reincidência, deve-se proceder à compensação integral agravante com a atenuante da confissão espontânea, pois, aliado ao fato de que ambas possuem caráter preponderante, inexiste, no caso, qualquer fator a ensejar a sobreposição de uma sobre a outra.

4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo), à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo legal.